Tribunal: TJMT
Processo: 0002939-82.2019.8.11.0105
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002939-82.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE - CPF: 068.475.591-28 (APELADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), Saude Publica (VÍTIMA), Incolumidade Publica (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLNIZA (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE - CPF: 068.475.591-28 (APELANTE), MPEMT - COLNIZA (APELADO), FRANCINETE OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
1. RECURSO DA DEFESA:

1.1 ABSOLVIÇÃO PELO NARCOTRÁFICO
– TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA – ALEGAÇÃO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL –
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – VERSÃO DEFENSIVA DISSONANTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
1
.2
RECONHECIMENTO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO
§ 4.o DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.343/2006
[TRÁFICO PRIVILEGIADO]
– DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS, ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES E CADERNO COM ANOTAÇÕES SOBRE VENDA DE ENTORPECENTES
–
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS

CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME E DA NATUREZA/VARIEDADE DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – ELEMENTOS INAPTOS A INDICAR O ESPECIAL DESVALOR DA CONDUTA NO CASO CONCRETO –
APELOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS
.

1.1 Descabe
cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas,
máxime porque os depoimentos de agentes públicos
são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).

1.2 A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006 objetiva punir com menor rigor o traficante ocasional, ou seja, aquele que não
faz do tráfico seu meio de vida. Desse modo,
não é devido o reconhecimento da figura privilegiada
quando
as circunstâncias em que praticado o delito e os objetos apreendidos evidenciam de forma cristalina que o apelante não era iniciante e estava se dedicando efetivamente às atividades criminosas.

2. O fato de o réu trazer consigo droga em via pública, no período noturno, não denota especial gravidade ao delito de tráfico, cuja prática costuma ocorrer às escondidas. Outrossim, ainda que haja variedade nas drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], por se tratar de pequena quantidade, não está autorizado o sopesamento da natureza (variedade) como vetorial autônoma, à luz da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Apelos conhecidos e desprovidos.

APELANTE(S)

RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002939-82.2019.8.11.0105, na qual o acusado foi condenado pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput,
da Lei

n.o 11.343/2006

e

art. 12 da Lei n.o 10.826/2003
,
às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 109585988,
RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE
almeja ser
absolvido
da imputação do
tráfico de drogas
, com fulcro no art. 386, incisos V ou VII, do CPP, bem como no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando, nesse diapasão, que inexistem provas acerca da mercancia ilícita e que a quantidade de substância tóxica apreendida seria ínfima, a evidenciar a destinação para consumo pessoal. Subsidiariamente, postula o
reconhecimento
da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas, concernente ao
tráfico-privilegiado,

ao argumento de que preenche os requisitos para concessão da benesse.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por sua vez, objetiva a reforma da sentença apenas no tocante à dosimetria penal, a fim de que seja
exasperada a pena-base
do apelado mediante avaliação desfavorável das
circunstâncias
do delito e da
natureza/variedade
das substâncias entorpecentes apreendidas; bem como para que seja
afastada a atenuante
da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Nas contrarrazões respectivas, vistas nos ID’s 111141485 e ID 103406997, as partes rebatem as alegações umas das outras e pugnam pelo desprovimento dos apelos adversos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 127604657 pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
parcial provimento

do apelo ministerial, apenas para que seja majorada a pena-base em decorrência da
natureza
e
variedade
da droga apreendida.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os apelos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir os fins almejados, razão pela qual deles
CONHEÇO
.

1.

RECURSO DA DEFESA:

1.1 Da pretensão absolutória pelo tráfico de drogas:

Consoante relatado, a Defesa de
Rodrigo Junior de Souza Freire
sustenta que o acervo probatório é incapaz de demonstrar a prática do comércio ilícito de drogas pelo apelante, mormente porque as substâncias tóxicas apreendidas seriam destinadas exclusivamente ao consumo pessoal daquele.

Malgrado o inconformismo, vejo que o pleito absolutório
não merece prosperar.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Denildo Gonçalves Alvarenga,
na qualidade de testemunha, afirmou que haviam recebido uma denúncia anônima via 190 informando que dois indivíduos em uma motocicleta estariam realizando o comércio de drogas na cidade. Em seguida, em rondas nas proximidades do setor aeroporto, localizaram os acusados e decidiram abordá-los, uma vez que as características apresentadas por eles coincidiam com aquelas descritas pelo informante anônimo.

Durante a abordagem, verificou-se que
RODRIGO
trazia consigo uma pequena porção de maconha, enquanto o corréu
Francinete
[autos desmembrados] pilotava a motocicleta. Segundo a testemunha, os indivíduos apresentaram informações contraditórias durante a entrevista informal, inclusive
RODRIGO
relutou em informar seu nome verdadeiro, mas, ao final, acabou confessando que possuía outras porções de drogas em sua residência. Com isso, os policiais se dirigiram até o imóvel e efetuaram buscas, de modo que encontraram pequenas porções aparentando se tratar de pasta base, cocaína e maconha, todas escondidas no teto do imóvel, bem como uma arma de fogo, munições e um
caderno contendo anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes,
a exemplo de nomes de pessoas conhecidas na cidade como usuárias de tóxicos e valores a receber.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha
Carlos Roberto Neves de Paula
, policial militar que também confirmou as circunstâncias da prisão, especialmente quanto à apreensão das porções de entorpecentes na residência de
RODRIGO
e de um caderno com anotações indicativas do tráfico de drogas.

Por outro lado, o apelante
Rodrigo Junior de Souza Freire,
em seu interrogatório judicial, assumiu a propriedade da arma de fogo e dos entorpecentes apreendidos, declarando-se como usuário de pasta-base, cocaína e maconha, contudo,
negou a prática do comércio malsão
. Em sua defesa, explanou que não conhecia o corréu
Francinete
antes do fato e que apenas havia solicitado a ele uma corrida de motocicleta, em troca do pagamento de certa quantia, após se encontrarem em um bar, tendo em vista que estava sem meio próprio de locomoção. Contraditoriamente, porém, afirmou que trabalhava como pintor em Sorriso-MT e auferia R$ 100,00 (cem reais) por diária, mas consumia o equivalente a R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
por dia
em entorpecentes. Por fim, a respeito do caderno encontrado em sua residência com anotações sobre vendas de drogas, alegou que o objeto pertencia ao antigo morador do imóvel, uma vez que havia o alugado recentemente.

O corréu
Francinete Oliveira da Silva
, a seu turno, alegou em juízo que não conhecia
RODRIGO
e estava apenas fazendo uma corrida de motocicleta para ele no momento em que foram abordados, em troca do montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), aduzindo, assim, que desconhecia a existência das drogas apreendidas em posse e na residência daquele.

Conforme se depreende do Laudo Pericial N o 610.2.04.2020.009919-01, as substâncias apreendidas totalizaram
duas porções de maconha,
com massa de
26,562g
(vinte e seis gramas e quinhentos e sessenta e dois miligramas), e
duas porções de pasta-base de cocaína
, com massa de
57,173g
(cinquenta e sete gramas e cento e setenta e três centigramas). [Laudo disponível no ID 103406973 - Pág. 62].

No contexto apresentado, conquanto o apelante tenha negado veementemente a prática do comércio malsão, verifico que as circunstâncias fáticas narradas pelos agentes públicos responsáveis pela prisão
são claras em demonstrar
a efetiva atuação de
Rodrigo Junior de Souza Freire
na difusão ilícita de drogas, sobretudo considerando que a abordagem policial foi precedida de denúncia anônima que noticiava a venda de tóxicos pelo réu e, posteriormente, os informes preliminares foram confirmados com a abordagem do réu em via pública, em posse de substância entorpecente, e pelas buscas na residência daquele, onde foram encontradas outras
porções de drogas
[maconha e pasta-base de cocaína] e um
caderno com anotações
sobre valores e nomes de conhecidos usuários de tóxicos da cidade.

Destarte, a análise concatenada dos elementos probatórios reunidos no processo, especialmente a prova testemunhal produzida em juízo, as declarações dos acusados e as circunstâncias que permeiam o caso concreto,
não deixa dúvida

quanto à procedência da acusação contra o réu
RODRIGO
.

Especialmente porque, se, por um lado, a versão do increpado se revela carecedora de plausibilidade e verossimilhança, por outro, aquela apresentada pelos agentes públicos encontra substrato nas provas dos autos e, ainda, não se evidencia qualquer interesse escuso destes em incriminar o réu injustamente.

A propósito, em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, razão pela qual não
pode ser desprestigiado apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, cumpre ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é
prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Portanto,
a
ratificação

do édito condenatório proferido em 1a instância é medida de rigor.

1.2 Do almejado reconhecimento do tráfico-privilegiado:

Sob outro viés, o apelante postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena

prevista no art. 33, § 4.o, da Lei Antidrogas, sob o argumento de que o referido benefício foi negado indevidamente, com base na existência de outras ações penais e inquéritos policiais em seu desfavor, sem que haja contra si qualquer condenação.

Com efeito, infere-se da sentença que o magistrado
a quo
assim fundamentou a negativa de aplicação da minorante relativa ao tráfico-privilegiado:

“Relevante ressaltar que o acusado não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois preenchido o requisito legal obstativo da benesse no que concerne a ausência de bons antecedentes, haja vista responder uma ação penal pelo crime de falsidade ideológica (autos sob o n. 0014562-07.2020.8.11.0042, em trâmite na 4a Vara Criminal de Cuiabá); dois inquéritos pelos crimes de roubo majorado (autos sob o n. 4636-76.2018.8.11.0105, em trâmite na 1a Vara Criminal de Sorriso)[2], tráfico e associação para o tráfico (autos sob o n. 100340-45.2021.8.11.0105, em trâmite na Comarca de Nova Mutum)”.
[Sentença disponível no ID 103406978].

Como se sabe, a despeito do entendimento pessoal deste Relator em sentido diverso, os Tribunais Superiores sacramentaram o posicionamento de que, à luz do princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Não obstante, também é cediço que a causa especial de diminuição

de pena

prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006
visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o § 4.o do artigo 33 da Lei n. o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário
o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese em voga, em que pese o argumento utilizado pelo d. juízo singular ser inidôneo para afastar a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, verifico, por outro lado, as
circunstâncias
em que praticado o ilícito demonstram seguramente a
dedicação do agente às atividades criminosas
.

Isso porque, aliada à apreensão de drogas de espécies variadas [maconha e pasta-base de cocaína] e de uma arma de fogo, foi encontrado na residência do apelante um caderno com anotações pertinentes à venda de tóxicos [valores a receber e nomes de pessoas conhecidas na cidade como usuárias de drogas], nos termos relatados em juízo pelos policiais militares.

Tais elementos, sem sombra de dúvidas,
permitem concluir que o apelante realmente estava se dedicando à atividade criminosa

e não se tratava de traficante ocasional,
de modo que não faz jus à causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado,
cuja
razão de ser é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, nos moldes do que decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no aresto que segue,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante
.

2. As instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição
de um pequeno traficante ou
de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
.

(...) 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 698.254/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 05/11/2021).

Portanto,
mantenho afastada
a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

De início, registre-se que apesar de i. órgão ministerial ter pleiteado no bojo de suas razões recursais o afastamento da
atenuante da confissão
espontânea na segunda fase da dosimetria,
é evidente que se trata de pedido estranho aos presentes autos, porquanto não houve o reconhecimento de qualquer atenuante no veredicto reprochado. Logo, o referido petitório
não será enfrentado
.

No mais, quanto ao pleito de
exasperação da pena-base
do réu, verifica-se que a pretensão ministerial não merece acolhida.

Com relação às
circunstâncias
do crime, argumenta o Ministério Público que tal vetor judicial deve ser avaliado negativamente à medida que o apelado foi flagrado realizando a traficância em via pública, no período noturno, o que, na ótica ministerial, representa conduta audaciosa e que extrapola a gravidade ínsita ao delito.

Não se vislumbra, porém, a especial gravidade das circunstâncias do crime, tal como sustentado pelo
Parquet
, sobretudo porque, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o fato de o réu trazer consigo droga em via pública, no período noturno,
não denota especial gravidade ao delito de tráfico
,
cuja prática costuma ocorrer às escondidas”
. (STJ, REsp n. 1.850.687/PA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020.)

Outrossim, quanto à
natureza e variedade
das drogas apreendidas [maconha e cocaína], não se olvida que o próprio legislador, por força do comando previsto no
artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006,
impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da substância, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez, por certo, em razão da natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes, como é o caso da cocaína e da respectiva pasta-base, cujos efeitos nefastos à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos.

Sucede, porém, que o
Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em se tratando de apreensão de
pequenas quantidades
, como é o caso dos autos [
26,562g de maconha e 57,173g de pasta-base de cocaína]
, a
variedade
de drogas, por si só, não autoriza a exasperação da pena mediante sopesamento desse elemento como vetorial autônoma.

Nesse sentido:

“Embora haja variedade nas drogas apreendidas, a ínfima quantidade apreendida, conforme se depreende dos autos, não autoriza o sopesamento da natureza (variedade) como vetorial autônoma, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.830.725/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

“A despeito da variedade das drogas apreendidas, a quantidade, na hipótese, segundo a orientação desta Corte, não é apta, por si só, a indicar maior desvalor da conduta. Em situações assemelhadas, o Superior Tribunal de Justiça considerou desproporcional a majoração da reprimenda na primeira fase da dosimetria. Precedentes
.” (STJ, AgRg no HC n. 687.171/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.)

Portanto, sem maiores delongas,
rejeita-se
o pleito ministerial e conserva-se a pena-base do apelado no patamar mínimo.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

aos
recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
RODRIGO JUNIOR DE SOUZA FREIRE,
mantendo-se inalterada a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002939-82.2019.8.11.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022